Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728314-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDINO SENA NETO AGRAVADO: JEAN HENRIQUE RODRIGUES SENA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDINO SENA NETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do procedimento comum cível no 0712313-86.2024.8.07.0018, ajuizado em face de JEAN HENRIQUE RODRIGUES SENA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória nos termos da decisão de ID 202097071 na origem. Nas suas razões de recurso (ID 61357831), alega que o primeiro agravado necessita de internação compulsória imediatamente em clínica psiquiátrica pelo risco grave à saúde, de autocuidado, autoagressão, agressão a outros, prejuízo moral e perturbação a ordem pública. Em liminar, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação imediata do primeiro requerido. A decisão de ID 61434021, desta Relatoria, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0712313-86.2024.8.07.0018, na petição de ID 209676879, verifica-se que o autor requereu a extinção do feito sem análise de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, informando que o primeiro requerido foi avaliado pelos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Ad Rodoviária, ocasião em que foi elaborado laudo médico que recomenda a continuidade do acompanhamento no CAPS do Núcleo Bandeirante (cf. laudo médico de ID 209626664), não indicando mais a internação compulsória. Assim, ao ID 209849914 da origem, verifico que o Ministério Público, do mesmo modo, oficiou pela extinção do feito sem decisão de mérito. Posteriormente, ao ID 211334593 da origem, o Distrito Federal (réu/agravado), também se manifestou pela concordância com o pedido de extinção do feito. Portanto, tendo em vista o desinteresse do autor/agravante na continuidade de prosseguir com a demanda principal, é evidente a perda de objeto do presente agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora